Tribunal: TJSP
Processo: 1005740-92.2023.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de obscuridade. Ausência. Honorários regularmente arbitrados pela equidade no mínimo previsto na Tabela da Seccional da OAB, à luz do que determina o art. 85, §8-A, do CPC. Pretensão que se revela meramente infringente de rediscussão do julgado, o que não se admite.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.